Tribunal: TJES
Processo: 0000152-09.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000152-09.2024.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO FLORENTINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06). 1. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 2. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL. MANUTENÇÃO. 3. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SÚMULA 231/STJ. 4. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ART. 387, IV, DO CPP. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE VÍTIMA DETERMINADA E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. 5. PENA DE MULTA E CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão. O recurso defensivo busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a isenção da multa e custas, o decote da indenização por danos morais coletivos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se
o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e a confissão extrajudicial da adolescente, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico;
(II) estabelecer se
a menoridade da adolescente foi devidamente comprovada para justificar a incidência da causa de aumento de pena;
(III) verificar se
a atenuante da menoridade relativa pode reduzir a pena-base fixada no mínimo legal;
(IV) analisar se
é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e, principalmente, pela prova testemunhal coesa produzida em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares são firmes, harmônicos e corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, que ocorreu após denúncias anônimas detalhadas, sendo os agentes públicos dotados de fé pública.

A confissão extrajudicial da adolescente, que afirmou ter sido usada pelo apelante para transportar a droga, prevalece sobre a retratação em juízo, por estar em consonância com os demais elementos de prova e ter sido colhida no calor dos fatos.

A comprovação da idade da adolescente por meio de documentos oficiais constantes nos autos, como termos de declarações e inscrição no CPF, é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

A incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige a existência de vítima determinada e de pedido expresso com instrução probatória específica, o que não se aplica ao crime de tráfico de drogas, que tutela a saúde pública de forma difusa.

A análise sobre a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, por hipossuficiência, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, não havendo direito à revogação da custódia para recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais, quando coerente e alinhado aos demais elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar o decreto condenatório por tráfico de drogas.

A comprovação da menoridade para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 pode ser feita por documentos hábeis constantes nos autos, não se exigindo a certidão de nascimento.

A pena-base fixada no mínimo legal impede a sua redução na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida a existência de circunstâncias atenuantes (Súmula 231/STJ).

É incabível a fixação de indenização por danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP) em condenação por tráfico de drogas, por se tratar de crime com vítima indeterminada (a coletividade) e por exigir instrução probatória específica sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33,
caput
, e art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. Art. 312 e art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula 231 do STJ.

TJDF, ACR 0742535-88.2024.8.07.0001, Ac. 2031661, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 06.08.2025.

TJES, APCr 0000238-27.2023.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 27.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-09.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO FLORENTINO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000152-09.2024.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO FLORENTINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDUARDO FLORENTINO SANTOS
em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 15h51min do dia 11 de setembro de 2024, na Rua 13 de Maio, em Alegre/ES, o apelante foi preso em flagrante por utilizar a adolescente M. R. B. para transportar seis pedras de crack destinadas à venda.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a isenção da pena de multa e das custas processuais, o decote da indenização por danos morais coletivos e a revogação da prisão preventiva para que possa recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório e a correção da sentença em todos os seus termos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore, pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, unicamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por reparação de danos, mantendo-se os demais termos da sentença.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisória e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico (Id. 66866336), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.

A autoria, por sua vez, resta igualmente inconteste, extraindo-se de um arcabouço probatório sólido e convergente, com especial destaque para a prova testemunhal e pericial.

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são firmes e harmônicos. O Sargento Victor Nogueira Valtao relatou que a guarnição recebeu denúncias anônimas sobre tráfico de drogas em local conhecido como "Escadão", com a descrição precisa dos envolvidos.

No local, abordaram o apelante e a adolescente Mirela Rodrigues Borges, cujas características físicas e vestimentas correspondiam exatamente às informações recebidas.

Durante a abordagem, foram encontrados R$ 95,00 em notas trocadas com Eduardo, que não soube explicar a origem do dinheiro. Com a adolescente, após revista por uma policial feminina, foram localizadas seis pedras de crack, embaladas e prontas para venda, escondidas em seu cabelo.

Fundamentalmente, os policiais confirmaram em juízo que, no momento da abordagem, a adolescente M. confessou que a droga pertencia a Eduardo e que ele a utilizava para transportar o entorpecente, aproveitando-se de sua condição de menor de idade para evitar a fiscalização policial.

Ainda que em juízo a adolescente tenha alterado sua versão, tentando assumir a propriedade exclusiva da droga, tal retratação se mostra isolada e inverossímil, claramente motivada pelo intuito de isentar o apelante de responsabilidade.

A versão inicial, prestada no calor dos fatos e na ausência de pressões externas, alinha-se perfeitamente com todas as outras provas, devendo prevalecer.

Os depoimentos de agentes estatais, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, como no presente caso, são dotados de fé pública e constituem prova idônea para sustentar um decreto condenatório.

Dessa forma, o conjunto fático-probatório — denúncias anônimas detalhadas, apreensão de droga pronta para venda, localização de dinheiro trocado, e, sobretudo, os testemunhos coesos dos policiais — forma uma cadeia de evidências segura e suficiente para a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“
(...). 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição. 1. 1. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie. (...). (TJDF; ACR 0742535-88.2024.8.07.0001; Ac. 2031661; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 06/08/2025; Publ. PJe 28/08/2025)”.

Adiante, a defesa requer o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente, sob o argumento de ausência de documento hábil a comprovar a idade.

Entretanto, conforme bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, a menoridade da adolescente Mirela Rodrigues Borges, nascida em 14 de março de 2011, foi devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos termos de declarações (fl. 11) e pelo documento de inscrição no CPF (fl. 23, id nº 4691729).

Tais elementos são suficientes para atestar, de maneira inequívoca, que a conduta delitiva envolveu pessoa menor de 18 anos, justificando a incidência da causa de aumento.

A defesa busca ainda o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, visto que o apelante possuía 20 anos na data do fato.

Embora comprovada a idade do réu, a pretensão esbarra em óbice sumulado.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Portanto, ainda que reconhecida, a referida atenuante não teria o condão de reduzir a reprimenda, sendo correta sua não aplicação com efeitos práticos na segunda fase da dosimetria.

Acerca do pleito defensivo pelo decote da indenização imposta, observo que o juízo de primeiro grau condenou o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais coletivos, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O referido dispositivo legal visa reparar os danos sofridos por uma vítima certa e determinada, o que não ocorre no delito em questão, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública, e o sujeito passivo é a coletividade, de forma indeterminada.

Ademais, a fixação de tal valor demandaria instrução probatória específica para dimensionar o dano, garantindo o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu nos presentes autos.

Nesse sentido:

“
(...). O afastamento da indenização por danos morais coletivos é procedente, já que não houve prova específica para mensurar o dano causado à sociedade pelo tráfico de drogas, conforme precedentes deste tribunal. A questão poderá ser discutida na esfera cível. (TJES; APCr 0000238-27.2023.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 27/11/2024)”.

Portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser decotada da sentença.

O pedido de isenção da pena de multa e das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Por fim, mantenho a custódia cautelar do réu, eis que presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para decotar da condenação a indenização por danos morais coletivos, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Ronald Santos Duarte, OAB/ES nº 32.902, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação relativa aos danos morais coletivos.